Tribunal: TJSP
Processo: 1028300-27.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
n.o 1028300-27.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A (DENUNCIADA), são
embargados HELLMMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA e
LAN CARGO S.A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37898
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1028300-27.2015.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIO SALVETTI DANGELO
EMBARGANTE: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
EMABARGADA: LAN CARGO S/A
INTERESSADA: HELLMAN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL
LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da
existência de contradição no acórdão embargado. Vício
não configurado. Caráter infringente do julgado e
propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese. Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 301/309, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela
embargante e pela interessada, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da
contradição.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é
contraditório, ponderando que a Convenção de Montreal não pode ser aplicada ao
caso em exame, eis que a própria convenção afasta o beneficio da limitação em caso
de desídia operacional do transportador aéreo, bem como porque não há
demonstração da observância das regras de limitação pelo país de origem da
transportadora. Tece outras considerações, postulando, por fim, a manifestação
expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a
fim de assegurar a interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III,
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto
acerca do qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos
nos embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir contradição alegadamente existente no aresto objurgado,
pois revelam a pretensão ao reexame das questões postas na inconformidade, bem
como a finalidade de prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram
em vulneração aos dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura
descabido na espécie, à falta de caracterização dos pressupostos a que alude o artigo
1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas nos
recursos de apelação interpostos pela embargante e pela interessada foram
pontualmente analisadas e decididas no v. acórdão impugnado, que não registra
proposições conflitantes que devam ser supridas, do que resulta o descabimento
deste recurso aclaratório, não se prestando o inconformismo da parte com o
resultado do julgamento colegiado ao acolhimento de insurgência desta natureza,
cristalino o posicionamento da Turma Julgadora, consoante se infere do trecho do
aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre ação regressiva, ajuizada pela
seguradora contra a operadora logística (contratada pela segurada para realizar o
transporte da carga) e a contra a companhia aérea, em que postulou a autora a
condenação das rés ao pagamento da importância de R$ 48.435,99, correspondente
à indenização securitária paga à segurada (Alminhama Comércio de
Representações Ltda) em razão de avarias nas mercadorias (instrumentos e
aparelhos para transfusão de sangue) ocorridas durante o transporte aéreo entre os
aeroportos de Barcelona e Porto Alegre.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado procedente pela r.
sentença de fls. 194/198, que condenou as rés ao pagamento de indenização “por
danos materiais conforme art. 22, alínea 3, da Convenção de Montreal, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação”, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação atualizado.
E os recursos interpostos pela autora e pela operadora
logística não merecem acolhimento.
De início, a consideração no sentido que, após muito refletir
sobre o tema, alterei o meu posicionamento para compartilhar do entendimento
sedimentado em nossos tribunais superiores de que se aplica ao transporte aéreo
internacional de cargas as normas e convenções internacionais que tratam da
matéria.

Neste sentido, anotem-se os seguintes julgado do Col.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO AÉREO
INTERNACIONAL
DE
MERCADORIAS.
SEGURADORA
CONTRA
TRANSPORTADORA AÉREA. LIMITAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO
PESO. EXTRAVIO DE CARGA. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL.
APLICAÇÃO EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA EXAMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
ATUAÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. ARTS. 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. 1. É vedada a esta Corte Superior a análise de suposta violação de normas
constitucionais, ainda que com o objetivo de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. 2. O STF, no
exame em repercussão geral da matéria, realizado no RE 636.331/RJ (Pleno, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, por maioria, DJe de 13.11.2017), decidiu que 'Nos termos
do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor, de maneira que a indenização fica adstrita ...
ao patamar estabelecido na legislação internacional'. 3. Aquela mesma Corte
ressalvou a hipótese de o contratante comunicar ao transportador valor diverso,
por intermédio de 'declaração especial', preenchida na origem do vôo, podendo se
sujeitar a acréscimo em decorrência desse fato. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.” (AgInt no AREsp 1273173/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
“RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
DE
CARGA.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
DE
MERCADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO
PELO EXTRAVIO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INCIDÊNCIA. REGRA DE
SOBREDIREITO CONSTITUCIONAL. DESTRUIÇÃO, PERDA OU AVARIA DO
BEM TRANSPORTADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR.
PESO DECLARADO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO.
CRITÉRIO PARA CÁLCULO DA REPARAÇÃO DO DANO. CULPA GRAVE OU
DOLO PELO MERO EXTRAVIO. INEXISTÊNCIA. 1. Consumidor, para fins de
tutela pelo CDC, é aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço,
excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. Com efeito, na linha da
iterativa jurisprudência do STJ, entre a sociedade empresária que contratou o
transporte e a transportadora da mercadoria, há liame meramente mercantil. 2. Por
um lado, o art. 1o, alínea 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal) elucida que
esse diploma se aplica a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou
carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Por outro lado, o Plenário
do STF, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, RE 636.331,
perfilhou o entendimento de que há uma regra de sobredireito constitucional a
impor a prevalência do Diploma transnacional, pois, nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor. 3. O art. 22, alínea 3, da Convenção de Montreal estabelece
que, no transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de
destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos
Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao
transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua
entrega no lugar de destino, e tenha pago quantia suplementar, se for cabível. Com
efeito, o Diploma transnacional não impõe uma forçosa tarifação, mas faculta ao
expedidor da mercadoria que se submeta a ela, caso não opte por fazer declaração
especial - o que envolve, em regra, pagamento de quantia suplementar. 4. As
limitações e tarifações de indenização estabelecidas pela Convenção Internacional
estão ancoradas em justificativas relevantes, como: a) indispensabilidade de
contratação de seguro, que seria inviabilizada pela inexistência de teto; b)
compensação entre, de um lado, a limitação e, do outro, o agravamento do regime
de responsabilização (inversão do ônus da prova de culpa ou mesmo imputação
objetiva); c) unificação do direito, quanto aos valores indenizatórios pagos. 5. O
art. 248 do Código Brasileiro de Aeronáutica tem disposição harmoniosa com o art.
22, alínea 5, da Convenção de Montreal, que estabelece que a limitação
indenizatória não se aplicará se for provado que o dano é resultado de uma ação ou
omissão do transportador ou de seus prepostos, com intenção de causar dano, ou de
forma temerária e sabendo que provavelmente causaria dano, sempre que, no caso
de uma ação ou omissão de preposto, se prove também que este atuava no exercício
de suas funções. 6. O extravio da carga é, em todas as hipóteses, o próprio fato
gerador da obrigação de indenizar do transportador, não se podendo reconhecer
que, sem demonstração de dolo ou culpa grave do transportador ou de seus
prepostos, possa ser afastada a aplicação da fórmula convencional, para o cálculo
do montante indenizatório. 7. Recurso especial não provido.” (STJ/REsp
1341364/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 19/04/2018, DJe 05/06/2018).
No mesmo sentido, há precedentes desta Corte:
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA.
Avarias em parte das mercadorias. Ação regressiva de seguradora contra a
transportadora aérea. Aplicabilidade ao caso do entendimento fixado no Tema de
Repercussão Geral n.o 210 do STF. Limitação da indenização prevista na
Convenção de Montreal que deve ser aplicada também para os casos de transporte
aéreo de mercadorias. Precedentes do C. STJ. Recurso não provido, com majoração
da verba honorária.” (Apelação n. 1063315-49.2018.8.26.0100, 11aCâmara de
Direito Privado, Rel. Gilberto dos Santos, j. 13/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL. Juízo de retratação. Devolução à
Câmara para adequação ou manutenção do julgado nos termos do artigo 1.030,
inciso II do Código de Processo Civil. Transporte aéreo. Ação de indenização.
Extravio de carga. Aplicação dos limites indenizatórios previstos na Convenção de
Varsóvia conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento
conjunto do RE no 636.331/RJ e do ARE no 766.618/SP. Culpa grave ou dolo da
companhia aérea não demonstrados. Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Sentença de procedência parcial. Acórdão que mantém a sentença.
Acórdão reformado para determinar a aplicação da Convenção de Varsóvia ao
caso concreto. Recurso parcialmente provido. Retratação acolhida.” (Apelação n.
9085446-71.2007.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Daniela
Menegatti Milano, j. 1o/04/2019).
Rejeito as prejudiciais de mérito suscitadas no recurso da
corré, porquanto não operadas a decadência nem a prescrição.
Deveras, na hipótese em apreço, a carga foi entregue à
segurada em 12 de julho de 2013 (fls. 46) e as cartas de protestos foram recebidas
pelas rés nos dias 17 e 18 de julho de 2013 (fls. 147/150), ou seja, antes do
esgotamento do prazo decadencial de quatorze dias a que alude o artigo 31, itens 2
a 4, da Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910/2006), não havendo, assim, se
cogitar de decadência.
Cumpre observar que, na espécie, sequer era necessária a
formalização dos protestos, porquanto constaram do Mantra expedido pela
SISCOMEX as observações relativas às avarias das mercadorias (fls. 56), não
remanescendo dúvida de que as rés foram cientificadas dos danos no desembarque
da carga no recinto alfandegário.
Neste ponto, é de realçar entendimento jurisprudencial
consolidado no sentido de que a averbação de avaria no Mantra/Siscomex é
suficiente a dar ciência ao transportador acerca dos fatos, o que prejudica, também
por este vértice, a alegação da ré que somente o tempestivo protesto formal (que, no
caso, ocorreu) seria apto para afastar a decadência.
Anotem-se os seguintes julgados desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO.
CARGA. AVARIA. SEGURO. REGRESSO. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
DECADÊNCIA. LIMITE. 1. Ainda que a Convenção de Montreal se aplique a
indenizações por dano material relativas a carga, é certo que a própria convenção
observou que não afetaria direito de regresso. O direito de regresso, então, segue
normas internas. 2. Não cabe aplicação da indenização tarifada da Convenção de
Montreal quando a carga transportada é devidamente informada, inclusive quanto
a seu valor. 3. O Mantra Siscomex supre a falta de protesto. Diante disso, não há
que se falar em decadência por falta de protesto. 4. A responsabilidade da agente
de cargas decorre de sua condição, não cabendo denunciação da lide.. 5.
Observando-se que a sentença não deve ser reformada, porquanto irretocável sua
análise dos fatos e fundamentação, possível a confirmação do resultado, ratificando
aqueles fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. 6.
Recurso não provido.” (Apelação Cível n. 1010863-31.2019.8.26.0002, 14a Câmara
de Direito Privado, j. 2/09/2019).
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS.
CONSTATAÇÃO DE AVARIAS POR OCASIÃO DO DESEMBARQUE NO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS. MANTRA DE IMPORTAÇÃO
E ENCAMINHAMENTO DE E-MAILS QUE ATENDEM ÀS COMUNICAÇÕES
PRESCRITAS NO ARTIGO 754 DO CÓDIGO CIVIL E NO ARTIGO 31 DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. CONSTATAÇÃO DE QUE A CARGA FOI
RECEBIDA PELA TRANSPORTADORA SEM RESSALVAS NO EMBARQUE.
APELANTE QUALIFICADA COMO AGENTE DE CARGAS QUE NEM POR ISSO
SE EXIME DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTAMENTE COM A
TRANSPORTADORA PELOS DANOS VERIFICADOS NO TRANSPORTE, POR
INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO
ADMITIDA EM PRIMEIRO GRAU, MAS QUE NÃO IMPEDE EVENTUAL AÇÃO
REGRESSIVA NOS TERMOS DO § 1o DO ART. 125 DO CPC. RECURSO
IMPROVIDO.” (Apelação Cível no 100975598.2018.8.26.0002, 22a Câmara, Rel.
Des. Alberto Gosson, j. 9/05/2019).
E, de igual modo, não há se cogitar de prescrição,
porquanto, na espécie, a contagem do prazo prescricional se iniciou em 16 de
setembro de 2013 [data em que a seguradora efetuou o pagamento da indenização
securitária (fls. 62), sub-rogando-se nos direitos da segurada (actio nata)], não
remanescendo dúvida que, em 26 de junho de 2015, quando a autora ajuizou esta
demanda, não havia se esgotado o prazo prescricional de dois anos a que alude o
artigo 35, da Convenção de Montreal, aplicável ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastada a arguição de decadência e de prescrição, bem é
de ver que, ao contrário do que alega a operadora logística, resultou bem
demonstrado nos autos que a avaria da carga ocorreu durante o transporte aéreo,
consoante se infere das anotações constantes do “Mantra de Importação” emitido
pelo Siscomex (fls. 46) e dos esclarecimentos prestados pela Receita Federal (fls.
168/173), de modo que é induvidosa a responsabilidade das rés no episódio que ora
se cuida, devendo elas indenizar a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da
segurada (proprietária da carga transportada) ao efetuar o pagamento da
indenização securitária (fls. 62).
Entretanto, com inteiro acerto e criteriosa acuidade, o d.
magistrado limitou o valor da indenização às disposições contidas na Convenção de
Montreal, aplicável à espécie.
Neste passo, o artigo 22, alínea 3, da Convenção de
Montreal, estabelece que, “no transporte de carga, a responsabilidade do
transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma
quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o
expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma
declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago
quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado
a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que
este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino”.
No caso, não efetuou o expedidor a declaração especial do
valor da carga [porquanto no conhecimento de transporte não há indicação do
valor da mercadoria, nem faz menção à fatura fls. 44] conforme exigido no
dispositivo legal acima mencionado para elidir a aplicação da limitação
indenizatória nele prevista (17 Direito Especiais de Saque por quilograma).
Bem por isso, conquanto a seguradora tenha efetuado à
segurada o pagamento do valor integral da mercadoria deteriorada, o seu direito
de regresso está restrito ao limite indenizatório previsto na Convenção de Montreal,
porquanto tal limitação de responsabilidade da transportadora aérea se aplicaria
também à proprietária da carga transportada, de cujo direito a autora se sub-
rogou.
No que pertine aos juros moratórios incidentes sobre o valor
da indenização, bem é de ver que cuidam os autos de hipótese de responsabilidade
civil contratual, tanto é que a postulação ressarcitória deduzida pela autora está
fundada no descumprimento do contrato de transporte aéreo de carga, correta,
portanto, a r. sentença ao determinar que os juros legais de mora devem ser
contados a partir da citação, haja vista que, neste momento, foram as rés
constituídas em mora, descabido assim o pleito de que possam os juros moratórios
ser computados desde o evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não tem fomento o pleito de que o valor da
condenação seja corrigido desde o evento danoso, porquanto a correção monetária,
como bem determinou a r. sentença, deve incidir desde o desembolso, eis que se
presta ela meramente à recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela
inflação.
Em suma, atento à circunstância de que as razões expendidas
nestes recursos de apelação não se prestam a abalar a r. sentença proferida,
preservo-a por seus fundamentos e pelos ora delineados, observando que descabe a
majoração de honorários advocatícios nesta etapa recursal, porque já fixados em
seu patamar máximo.” (fls. 303/309).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC,
nem nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto,
fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp
621.680-0/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no
01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo contradição a ser suprida, caso repute ter
havido violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve a embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o
recurso aclaratório de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco
do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)